Tribunal: TJMT
Processo: 1008852-47.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008852-47.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANDER MYK SANTOS DA SILVA - CPF: 013.811.531-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MERO USUÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa recorre pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em saber se: (i) há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e, (ii) se é possível a fixação de regime prisional mais favorável ao Apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial, atestando a apreensão de 200,02g de maconha e 30,99g de cocaína, quantidade incompatível com mero consumo pessoal.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem, que relatou a fuga do Apelante ao perceber a presença da viatura e a posterior apreensão dos entorpecentes no local onde ele estava. O testemunho policial, quando coerente e harmônico, constitui meio idôneo de prova, conforme enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. A alegação de que o entorpecente teria sido "plantado" pela polícia carece de qualquer suporte probatório nos autos, sendo isolada no contexto probatório. A negativa de autoria, sem comprovação, não se sobrepõe às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. Quanto ao regime prisional, a fixação do regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, pois o Apelante é reincidente, inclusive por tráfico de drogas, circunstância que justifica a imposição de regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento policial, quando coerente e harmônico, constitui prova idônea para embasar a condenação.

2. A reincidência específica por tráfico de drogas justifica a imposição do regime inicial fechado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 481.217/SC; TJMT, NU 1003866-70.2024.8.11.0003; STJ, AgRg no RHC 160114/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008852-47.2024.8.11.0042

APELANTE: JOANDER MYK SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Joander Myk Santos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação penal nº 1008852-47.2024.8.11.0042, o condenou a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa pelo crime de tráfico de droga, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11343/06 (Id. 249154219).

Nas razões recursais, o apelante requer sua absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação pela prática de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 249154239).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça de origem, pugna pela manutenção da sentença condenatória (Id. 209671875).

Em sintonia ministerial, a D. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (José de Medeiros, Procurador de Justiça – Id. 259215669).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que no dia 24/04/2024, por volta das 16h15min, na Rua 64, nº 13, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, Joander Myk Santos da Silva, guardava para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 200,02g e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 30,99g, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em razão disso ele foi denunciado e, ao fim da instrução processual o juiz sentenciante entendeu por bem condená-lo na sanção do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, sentença conta a qual apresentou o presente recurso, visando a visando a reforma.

Contudo, não vejo razão para modificar a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau.

Isso, porque a prova da existência (materialidade) do crime de tráfico de drogas vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 249153729); Boletim de Ocorrência (ID. 249153731); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 249153736); Laudo Pericial (ID. 249153748), os quais atestam a apreensão de 200,02g de maconha e 30,99 de cocaína, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é evidenciada pelo teor do depoimento do Policial Militar
Wanderson Ribeiro da Silva
, que, em juízo, confirmou ter recebido denúncias indicando o Apelante estaria realizando o tráfico de drogas.

Ao realizar diligências para verificar a situação, o policial avistou o Apelante em fuga, mas conseguiu detê-lo, encontrando em sua posse substâncias ilícitas e apetrechos típicos do comércio de entorpecentes.

Vejamos seu depoimento detalhado:

“(...) Que foi acionada na base do Pedra 90 que tinha um indivíduo fazendo o tráfico de drogas na rua 64; Que deslocamos com a viatura até lá e chegando no local, quando estávamos nos aproximando, nos deparamos com vários indivíduos correndo para o fundo, lá era tipo um ferro velho, uma sucata; Que eles correram para uma região de mata; Que conseguimos apenas deter o suspeito ai, o rapaz que estava com a camisa do Cuiabá; Que o denunciante falou as características da roupa; Que tinham vários indivíduos junto com ele (...); Que ele não foi encontrado nada; Que retornamos no local e foi encontrada a droga no local que eles estavam; Que lá ele estava com outras pessoas; Que foragiram todas; Que conseguimos pegar só ele; Que a gente focou mais nele porque ele correu numa rua que era asfalto e os outros correram para região de mata (...); Que encontramos um pedaço de substância análoga à maconha e um pedaço de substância análoga à pasta base de cocaína; Que acho que era um pedaço de cada; Que não era trouxinha; Que exatamente (Promotor: Que a denúncia era do indivíduo que estava com a camiseta de futebol do Cuiabá); Que a princípio ele falou que foi no local fazer a compra da droga lá (...); Que não há mais indício que a droga seja dele, somente este mesmo (denúncia de que um indivíduo com camiseta do Cuiabá estava vendendo) (...).”

Interrogado em juízo, o Apelante negou a propriedade do entorpecente:

“(...) Que eu ia almoçar e fui lá comprar um
brow
para fumar; Que lá perto de casa tem esse sucatão e no que eu cheguei, tinha uns quatro cara lá, ai chegou mais um cara; Que ai ele falou: ‘oh a polícia’; Que ai chegaram os policiais e todos saíram correndo e eu sai correndo junto; Que eu sai correndo junto (...); Que prendeu eu; Que no que eles chegaram lá deram um tapa na cara e pediram a droga; Que levaram eu no sucatão e queriam droga; Que falei que não sabia onde tinha droga, que só tinha ido buscar; Que de repente apareceram com a droga, com uma latinha com óleo, com uma balança e depois apareceram com uma maconha (...); Que eu falei que tinha ido buscar R$ 10,00 de
brow
(....); Que eu estava usando uma camisa do Cuiabá, mas eu não vendo droga (...); Que lá é ponto de comércio de droga, mas eu não vendo droga (...); Que fizeram a denúncia para foder comigo (...); Que esse policial já prendeu eu uma vez (...); Que mal eu cheguei eles compraram, eu nem cheguei a comprar; Que corri por medo (...); Que comigo não foi pego nada; Que botaram lá uma latinha cortada no meio com óleo dentro e uma balança e quando minha mãe chegou lá, apareceram com mais droga, veio do mato com droga (...); Que se eu falar de quem fui comprar a senhora sabe o que acontece (...); Que o celular vermelho era meu, estava comigo; Que conhecia só uma pessoa que estava lá (...); Que não vendo drogas (...); Que não eu ia comprar droga do Alison (...).”

No entanto, a simples negativa de propriedade pelo Apelante, sem qualquer prova que a corrobore, não possui o condão de afastar as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Isso porque, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, e, no caso, entendo que o Apelante não conseguiu desconstituir as robustas provas constantes dos autos, que indicam sua participação na prática da traficância.

Ora, tem-se nos autos o depoimento do policial condutor da prisão
, o
qual relatou que o apelante fugiu do local ao perceber a aproximação da viatura, sendo posteriormente detido nas proximidades; a apreensão da droga e de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão com resquícios de cocaína, o que reforça o caráter mercantil da conduta, aliada a denúncia anônima recebida pela PM, descrevendo a prática do tráfico e a identificação do apelante pela vestimenta utilizada no momento da abordagem.

Quanto ao depoimento do agente da lei, destaco que o fato de a testemunha ser servidor público não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Esse entendimento é encampado por este e. Tribunal de Justiça, através do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Quanto a tese defensiva de que a droga teria sido “plantada” pela polícia não se sustenta, pois não há qualquer elemento de prova nos autos que corrobore essa versão, sendo esta totalmente isolada no contexto probatório.

Portanto, não há dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois as provas convergem no sentido da prática do tráfico pelo apelante.

Por fim, postula o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, contudo, sem razão, vez que o Apelante possui condenação penal anterior.

Nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de mera irregularidade no oferecimento intempestivo das razões recursais não impede o processamento do recurso; 2. Não há interesse recursal em pleito já atendido na sentença; 3.
O regime inicial fechado é adequado para condenado reincidente, mesmo em pena inferior a 8 (oito) anos;
(...).”
(N.U 1003866-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025) Destaquei

Em que pese a defesa sustentar que as circunstâncias judiciais favoráveis do Apelante permitiriam a fixação de um regime mais brando, verifico nos autos que ele possui reincidência específica por tráfico de drogas, o que reforça sua dedicação a atividades criminosas.

Além disso, apresenta antecedentes criminais desfavoráveis, circunstâncias que justificam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena. (STJ - AgRg no RHC: 160114 SP 2022)

Assim, não há razão para modificar o regime prisional fixado na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer, mantendo incólume a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025